Tribunal: STF
Processo: HC 222850
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 787.513/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/10/2022, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. Acolhendo requerimento do Ministério Público, o Juízo a quo converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



 




    



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alegam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dizem baseada a custódia no clamor público e na gravidade abstrata do delito. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita, família constituída e filhos menores de idade. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, expedindo-se o alvará de soltura.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém registrar os principais trechos da decisão pela qual decretada a custódia:



    “(...) Com base na nova redação do art. 310 do CPP, dada pela Lei nº 12.403/11, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o Juiz fundamentadamente: "relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e conceder liberdade provisória, com ou sem fiança". Diante dos elementos até então colhidos, a princípio não é o caso de se relaxar a prisão do indiciado, ante a inexistência de vícios, máculas ou outras irregularidades no auto. A situação fática descrita assegura a presença do estado flagrancial (art. 302, CPP). Passo a analisar a presença dos requisitos da preventiva. Para decretação desta, devem-se fazer presentes os fundamentos previstos no art. 312 e parágrafos do CPP e os requisitos do art. 313 do CPP, sempre se observando as balizas do art. 282 do CPP. A prisão preventiva é possível como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), desde que haja prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti). Também é lícita no caso de descumprimento de medida cautelar e deve ser motivada em receio de perigo e fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem. Ademais, para a decretação da medida deve-se levar em consideração a: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos extremamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, CPP). É nada mais que a aplicação do postulado da proporcionalidade. O art. 313 e § único do CPP estipulam só ser admissível a prisão preventiva quando, alternativamente: a) tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; b) ser reincidente; c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil ou não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. A ordem pública é a paz social e tranquilidade no meio social, cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Segundo a tese nº 32, da “Jurisprudência em Teses” do C. Superior Tribunal de Justiça, “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”. O c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550, 6ª Turma, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, DJe 31/3/16). Tais elementos, inclusive atos infracionais pretéritos, são “circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, RHC nº 90.363, 6ª Turma, Rel. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 23.08.19). No caso concreto há prova de materialidade e indícios de autoria, no sentido de que o autuado esteja envolvido na prática de tráfico de drogas (pena máxima de 15 anos de reclusão) crime equiparado a hediondo. Consta nos autos que durante patrulhamento na Rodovia SP-270, Km 441, policiais militares rodoviários se depararam com um veículo Toyota Hylux SW4 e deram ordem de parada por desconfiança, por aparentar estar carregado; o condutor fugiu e quando estava perto de uma praça de pedágio tentou efetuar outro retorno e capotou; Eduardo tentou se evadir a pé, mas foi detido; com ele encontraram um rádio comunicador, um celular e R$ 1.462,00 em dinheiro; no veículo havia 41 fardos de maconha com 20 kg cada e 15 fardos da droga com 10kg cada, além de um jogo de placas de uma outra caminhonete Hilux; o autuado informou que carregou em Umuarama/PR e a levaria até a cidade de Marília/SP, receberia R$ 20.000,00 pelo transporte; sob o veículo recaía queixa de roubo no Paraná. O auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de constatação provisória são provas da materialidade do crime. O depoimento dos policiais; a confissão informal; e a exorbitante quantidade de drogas associada à localização de rádio comunicador e dinheiro sem comprovação da origem lícita, representam indícios da prática de tráfico. Sabido é o caráter deletério do tráfico de drogas com relação à vida das pessoas e da sociedade. As circunstâncias demonstram que, solto, o autuado pode representar risco à ordem pública, pois foi apreendida vultosa quantidade de drogas (mais de 950kg de maconha), o que abasteceria milhares de traficantes e atenderia uma vasta massa de usuários. Vale destacar que em caso similar o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que "decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos (...) sendo viável a prisão preventiva" (Habeas Corpus nº 162310/RO, 1ª Turma do STF, Rel. Marco Aurélio. j. 03.09.2019, unânime, DJe 05.12.2019). A quantidade de entorpecentes apreendidos, transportados provavelmente de um Estado para o outro, indicam periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantidade destas, a sugerir possível reiteração da conduta e envolvimento com grande associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, até porque nenhum traficante confiaria carga tão valiosa a alguém em quem não confiasse. Agrava o fato a tentativa de fuga pela rodovia, inclusive pelo fato de o autuado utilizar um veículo produto de roubo. Destaco que sequer é possível afirmar que Eduardo é primário e de bons antecedentes porque ele próprio disse em seu interrogatório que já foi preso por receptação em Mato Grosso do Sul (fl.04). Não bastasse, não é suficiente a demonstração de bons antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para a obtenção da liberdade, pois já ostentava tais condições quando teria se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j. 18.08.1998). Além do que, o próprio tráfico de drogas denota habitualidade na conduta, ou seja, a utilização do tráfico ilícito como meio de vida, demonstra que, solto o indiciado voltará a delinquir. Vale destacar que recentemente em caso similar o Tribunal de Justiça assim decidiu: HABEAS CORPUS - Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput; c.c. 40, III da Lei nº 11.343/06; c.c. 61, II, “j”, do Código Penal). Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (06 porções de cocaína com peso líquido de 2,71 gramas; 23 porções de cocaína sob a forma de crack pesando 3,13 gramas; e 12 porções de maconha com peso líquido de 28,72 gramas), além de dinheiro - Ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais. Inocorrência. Busca pessoal. Abordagem que não foi aleatória, mas sim fundada em elementos concretos. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do STJ - Pressupostos da segregação cautelar presentes Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP - Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada. (TJSP - HC nº 2231767-43.2020.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Criminal – Relator Des. Gilberto Ferreira da Cruz Data do julg. 03/12/2020. - Destaquei). Sobre a primariedade do investigado, destaco que no mencionado aresto destacou o Relator que “a menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo razoável quantidade de entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social”. Portanto, diante da gravidade do caso concreto, entendo que a formal primariedade do autuado não é suficiente para garantir a sua liberdade provisória. A prisão é necessária para garantia da ordem pública, porque o nefasto crime de tráfico de drogas destrói células familiares e acarreta a degradação da comunidade, demonstrando personalidade avessa aos preceitos ético-jurídico que presidem a convivência social. Não pode a ordeira população desta cidade correr o risco em conviver com indivíduos que assim agindo atentam de forma desmedida contra a tranquilidade e a paz social. É inviável a conversão em medida cautelar. As contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são inaplicáveis, a do inciso I não tem o condão de acautelar e é meramente burocrática. As dos incisos II, III, IV, V e IX são inexequíveis diante da realidade do Brasil, em que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos). Se nem o básico é feito a contento, óbvio que o Estado não terá estrutura para fiscalizar tais medidas, isso terá o condão de aumentar a impunidade e fomentar a insegurança das pessoas que procuram pautar sua vida pelo cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em sociedade. Ainda que as cautelares fossem exequíveis elas seriam insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a segregação manterá a sociedade acautelada. Por fim, não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios. Contudo, não há informação de que o autuado faça parte do grupo de risco e certamente a essa altura já está vacinado. Além do mais, conforme ofício NESC 45/2021 do Núcleo especializado em situação carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 20/08/2021, 100% da população carcerária foi vacinada (207.864 pessoas presas), de sorte que não mais se justifica impedir a prisão ou deferir liberdade provisória em virtude do receio de contaminação pela Covid-19. Dessa forma, com fundamento no artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/11, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado Eduardo Scandolhero dos Santos. Expeça-se mandado de prisão e encaminhe-se para onde está detido.” (e-doc. 6; grifos nossos).



     



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não se afastou de tal conclusão. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) Como se vê, a decisão de prisão apresenta fundamentação considerada idônea por esta Corte Superior, pois "a quantidade de entorpecentes apreendidos, transportados provavelmente de um Estado para o outro, indicam periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade".



    Consta dos autos que "policiais militares rodoviários se depararam com um veículo Toyota Hylux SW4 e deram ordem de parada por desconfiança, por aparentar estar carregado; o condutor fugiu e quando estava perto de uma praça de pedágio tentou efetuar outro retorno e capotou; Eduardo tentou se evadir a pé, mas foi detido; com ele encontraram um rádio comunicador, um celular e R$ 1.462,00 em dinheiro; no veículo havia 41 fardos de maconha com 20 kg cada e 15 fardos da droga com 10kg cada, além de um jogo de placas de uma outra caminhonete Hilux; o autuado informou que carregou em Umuarama/PR e a levaria até a cidade de Marília/SP, receberia R$ 20.000,00 pelo transporte; sob o veículo recaía queixa de roubo no Paraná" (fl. 16).



    Restou, ainda, registrado que "sequer é possível afirmar que Eduardo é primário e de bons antecedentes porque ele próprio disse em seu interrogatório que já foi preso por receptação em Mato Grosso do Sul (fl.04)" (fl. 16).



    Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, apreendida com arma de fogo. Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014.



    O entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, constitui circunstância fática que justifica a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: RHC 71.563/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016; HC 398.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017; HC 403.269/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017; RHC 74.131/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.” (e-doc. 9).



    10. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela expressiva quantidade de droga — 41 fardos de maconha, com 20kg cada, e 15 fardos da droga, com 10kg cada —, apreensão de um rádio comunicador, um jogo de placas de outro veículo do mesmo modelo, um celular e a quantia em dinheiro de R$ 1.462,00. Aliado a tudo isso, o paciente empreendeu fuga na rodovia com veículo produto de roubo, após ordem de parada policial. Dessa maneira, tem-se o risco à ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida em contexto de transporte interestadual. 



     11. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade elevada do entorpecente e o contexto da apreensão são elementos a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” 



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (439 quilos de maconha e 3 “esferas” de haxixe) além de circunstância de o recorrente portar 13 cápsulas de munição calibre 380 intactas. II – A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III – Recurso improvido.”



    (RHC nº 117.093/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/05/2013, p. 14/08/2013; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator